Tribunal: CARF
Processo: 16306.720831/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720831/2013-20
ACÓRDÃO
1001-003.959 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
VARIAÇÃO CAMBIAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1001-003.958, de 25 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 16306.720826/2013-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e Paulo Elias da Silva Filho. Ausente o Conselheiro José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.959 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720831/2013-20
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o direito creditório
pleiteado
no
PerDcomp
no
08674.61918.250210.1.3.04-5767
(inicial)
e
24132.96599.250210.1.3.04-1405 (decorrente). O pedido é referente ao suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PERDCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elididos os fatos que ensejaram o não
reconhecimento do direito creditório.
A contribuinte foi intimada e apresentou recurso voluntário solicitando, em síntese:
(a) Que o débito do processo n.° 10880.721835/2016-68, tenha sua exigibilidade
suspensa", sob pena de causar prejuízos irreparáveis a Recorrente, por ocasião da
emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; e
(b) Que que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais dê provimento ao
presente recurso para homologar a compensação declarada face a existência do
crédito no sistema "RFB - SIEF", determinar o consequente cancelamento dos
débitos a ela vinculados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.959 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720831/2013-20
3
Das alegações recursais
1.
DA VARIAÇÃO CAMBIAL
O recorrente sustenta que o suposto erro na transcrição da ficha 06A para a 09A
ocorreu porque, durante todo o ano-calendário 2007, não teria contabilizado a
totalidade de seus ganhos (receitas) e perdas (despesas) decorrentes da variação
cambial.
Assim, ao perceber que tinha cometido tal erro, retificou a DIPJ - Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e considerou em todos os trimestres de 2007
os valores decorrentes das receitas e/ou das despesas de variação cambial, que
não tinham sido contabilizadas em contas de resultados.
E trouxe os seguintes dados:
6. Na verdade, se variação cambial tivesse sido contabilizada em contas de
resultados credoras e devedoras, teriam alterado o lucro líquido em cada um dos
trimestres (período de apuração trimestral), aumentando ou reduzindo a
Demonstração do Lucro real — PJ em Geral, resultando nos seguintes valores finais
de cada trimestre, a saber:
1° Trimestre — Variação cambial passiva no valor de R$ (352.302,95)
2° Trimestre — Variação Cambial ativa no valor de R$ 1.097.346,24
3° Trimestre — Variação Cambial ativa no valor de R$ 72.606,90
4° Trimestre — Variação Cambial passiva no valor de R$ (2.278.861,26)
7. Nos trimestres (2° e 3°) em que a variação cambial foi ativa, ocorreu elevação da
base de cálculo do IRPJ, gerando diferença do imposto a pagar, os quais foram
incluídos no REFIS, conforme se verifica no anexo extrato de pagamento as fis. 214
a 217 do processo.

8. O demonstrativo acima, evidencia o que de fato ocorreu no 2° e no 4° trimestre.
No primeiro demonstrativo ocorreu elevação do imposto e no segundo (4°
trimestre), pagamento a maior.
9. De fato, ocorreu erro no preenchimento da DIPJ, inclusive no trimestre em que
ocorreu elevação do Imposto de Renda. De forma semelhante, nos trimestres em
que foram excluídas a variação cambial passiva, tornou-se evidente que ocorrera
pagamento a maior do imposto. Razão pela qual, a Recorrente apresentou pedido
de compensação do crédito até então não reconhecido.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.959 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720831/2013-20
4
10. Desta forma, verifica-se que a Recorrente ajustou seus livros fiscais (LALUR e
Demonstração do Lucro Real Trimestral), única e exclusivamente para incluir a
variação cambial ativa e passiva.
11. Ocorre que, ao ajustar seus livros, cometeu um erro de preenchimento na DIPJ
2008, ano calendário 2007, o que fez com que a fiscalização não homologasse seu
pedido de compensação.
12. A Recorrente ao preencher sua DIPJ 2008 (retiflcadora), ano calendário de
2007, informou incorretamente na ficha 06A (Demonstração do Resultado - PJ em
Geral —4° trimestre 2007) que o seu LUCRO LÍQUIDO - ANTES DA CSLL era de R$
2.412.180,55, fls. 217.
13. Ao preencher a ficha 09A — Demonstração do Lucro Real — PJ em Geral,
apontou corretamente o valor de R$ 133.219,29, fls. 219.
14. Esta discrepância é resultante do erro cometido pela Recorrente no
preenchimento de sua DIPJ 2008, ano calendário 2007, conforme já dito.
15. O valor complementar da variação cambial no montante de R$ 2.278.961,26,
deveria ter sido informado na linha 31 da Ficha 06A, ou na linha 36 da ficha 09A,
fls. 218/219. Contudo, ajustou o LUCRO LIQUIDO - ANTES DO IRPJ, indicando o
valor resultante da subtração do valor de LUCRO LIQUIDO - ANTES DO IRPJ, no
valor de R$ 133.219,29 (R$ 2.412.180,55, menos o valor da exclusão da variação
cambial R$ 2.278.961,26).

De acordo com a autoridade lançadora, o interessado errou ao transcrever o valor
do Lucro Líquido Antes do IRPJ, que na Ficha 06A era RS 2.412.180,55, e foi
transcrito para a Ficha 09A, ambas da DIPJ do 4o trimestre de 2007, como RS
133.219,29, tornando a base de cálculo do IRPJ inferior a real.
Considerando esta informação, foi recalculado o valor da Base de Cálculo do IRPJ
somente para efeito de apurar se houve ou não PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR no período em questão. Tendo em vista o valor do LUCRO REAL
recalculado para efeito de verificar se houve ou não Pagamento Indevido ou a
Maior, foi reavaliado o montante de Imposto de Renda a Pagar no 4o trimestre de
2007, somente para apurar se houve ou não PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
no período em questão.
Quanto ao regime de apuração das variações cambiais, deve ser observado o art.
30 da Medida Provisória 2.158-35/2001:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda,
da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação
da correspondente operação.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.959 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720831/2013-20
5
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas
na determinação da base de cálculo de todos os tributos e contribuições referidos
no caput deste artigo, segundo o regime de competência.
§ 2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§ 3o No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações monetárias,
em anos-calendário subseqüentes, para efeito de determinação da base de cálculo
dos tributos e das contribuições, serão observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 4o A partir do ano-calendário de 2011:
I - o direito de efetuar a opção pelo regime de competência de que trata o §
1o somente poderá ser exercido no mês de janeiro; e
II - o direito de alterar o regime adotado na forma do inciso I, no decorrer do ano-
calendário, é restrito aos casos em que ocorra elevada oscilação da taxa de câmbio.
§ 5o Considera-se elevada oscilação da taxa de câmbio, para efeito de aplicação do
inciso II do § 4o, aquela superior a percentual determinado pelo Poder Executivo.
§ 6o A opção ou sua alteração, efetuada na forma do § 4o, deverá ser comunicada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
I - no mês de janeiro de cada ano-calendário, no caso do inciso I do § 4o; ou
II - no mês posterior ao de sua ocorrência, no caso do inciso II do § 4o.
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto no § 6o.

No tocante à variação cambial, a Instrução Normativa no 1.079/2010 assim
menciona:
Art. 3° À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo dos tributos referidos no art. 2°,
segundo o regime de competência.
§ 1° A opção prevista no caput aplicar-se-á, de forma simultânea, a todo o ano
calendário e a todos os tributos referidos no art. 2°.
§ 2° A partir do ano-calendário de 2011, o direito de optar pelo regime de
competência de que trata o caput somente poderá ser exercido no mês de janeiro
ou no mês do início de atividades.
Art. 4° A partir do ano-calendário de 2011, a opção pelo regime de competência
deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) por
intermédio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) relativa
ao mês de adoção do regime.
Parágrafo único. Não será admitida DCTF retificadora, fora do prazo de sua entrega,
para a comunicação de que trata o caput.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.959 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720831/2013-20
6
A Decisão recorrida concluiu que, apesar do contribuinte alegar que, por erro, não
escriturou na contabilidade as variações monetárias cambiais, mas providenciou a
regularização nos livros fiscais e retificou a DIPJ, fazendo constar os ajustes
decorrentes da variação cambial e que, o erro de transcrição do lucro contábil da
ficha 06A para a ficha 09A não diminuiu a base de cálculo do IRPJ, o contribuinte
NÃO acostou cópias dos livros fiscais e contábeis comprovando suas alegações.
Nos autos, há um demonstrativo onde consta o Lucro Contábil antes do IRPJ de
R$ 2.412.180,55, ajustado por uma exclusão de R$ 2.278.961,26, a título de “V.
Cambiais”, cuja diferença aponta um saldo de R$ 133.219,29 (fl. 223). Contudo, o
referido demonstrativo está desprovido de qualquer elemento de prova que
pudesse ratificar os ajustes realizados no lucro contábil.
A despeito da ausência de provas, a decisão recorrida ainda analisou os
argumentos de defesa e mencionou que “Na DIPJ/2008 acostada aos autos pelo
interessado - que corresponde a DIPJ/2008 retificadora ativa (ND 1910254),
entregue em 30/11/2009 -, constata-se que, diferentemente do que alega o
interessado, na apuração do Lucro Líquido antes do IRPJ, no valor de R$
2.412.180,55, foram registradas variações cambiais ativas (R$ 1.082,238,43) e
passivas (R$ 462.515,98) nas linhas 18 e 31 da Ficha 06A, respectivamente (fls. 13,
30 e 218). Tais registros demonstram que o interessado reconheceu os efeitos das
variações monetárias cambiais na contabilidade, o que afasta o primeiro
argumento de que não foram escrituradas “ganhos e despesas decorrentes da
variação cambial. Além disso, como esses valores não compuseram os ajustes
feitos ao Lucro Líquido antes do IRPJ, nas linhas 08 (adição – Var. Cambiais
Passivas) e 35 (exclusão - Var. Camb. Ativas) da Ficha 09A da DIPJ/2008, conclui-se
que o interessado fez a opção por reconhecer os efeitos das variações monetárias
cambias, segundo o regime de competência adotado na contabilidade (fl. 219)”
(fls. 236 a 237).
Assim, menciona que “Essa conclusão, afasta a segunda alegação do interessado,
qual seja, a de que o erro de transcrição do Lucro Líquido antes do IRPJ da ficha
06A (R$ 2.412.180,55 – linha 55 – fl. 31) para a ficha 09A (R$ 133.219,29 – fl. 38)
não teria afetado a base de cálculo do IRPJ. Isso porque, de acordo com o
interessado, a diferença de R$ 2.278.961,26 (R$ 2.412.180,55 – R$ 133.219,29),
referente ao erro de transcrição do lucro, corresponde ao valor que deixou de ser
excluído na linha 36 da Ficha 09A a título de “VAR. CAMB. PASS-OP. LIQ. -MP N°
1.858-10/1999, art. 30”.

Ao final, menciona que (fls. 238):
53 Ocorre que na referida linha devem ser informados os valores decorrentes das
variações monetárias cambiais referentes às operações liquidadas (regime de caixa)
e, como foi demonstrado anteriormente, o interessado optou por considerar os
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.959 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720831/2013-20
7
efeitos de tais variações na base de cálculo do IRPJ segundo o regime de
competência.
54 Assim, o erro de transcrição do Lucro Líquido antes do IRPJ da ficha 06A (R$
2.412.180,55 – linha 55 – fl. 31) para a ficha 09A (R$ 133.219,29 – fl. 38) reduziu
indevidamente a base de cálculo do IRPJ.
55 Nesse sentido, procedeu corretamente a autoridade lançadora ao recalcular a
base de cálculo do IRPJ, para fins de apuração do eventual pagamento indevido
pleiteado pelo interessado, considerando como ponto de partida o Lucro Líquido
antes do IRPJ no valor de R$ 2.412.180,55.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário
deve vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. De modo que não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio
da legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo
o julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da
prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Em que pese a decisão recorrida ter expressamente mencionado a falta de
documentos comprobatórios do direito alegado pela contribuinte, ela se manteve
inerte e nada juntou aos autos para cumprir com o ônus probatório.
Segundo o artigo 923 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.” O artigo 147, §2o,
do CTN, por sua vez, determina que “os erros contidos na declaração e apuráveis
pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela.”
Os livros e as demonstrações fiscais da empresa, bem como a forma segundo a
qual os seus tributos foram apurados e recolhidos, são os elementos capazes de
demonstrar a vontade intrínseca do contribuinte quando da opção pelo regime de
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.959 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720831/2013-20
8
reconhecimento de receitas de variação cambial. Todavia, nenhum documento foi
colacionado aos autos.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o
acórdão recorrido.
Nesse mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015.
ESCRITURAÇÃO.
FORÇA
PROBANTE.
DOCUMENTOS.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais somente
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem comprovados
por documentos hábeis, idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos, em
preceitos legais. Nos termos do artigo 36 da Lei no 9.784/1999, cabe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado, o que significa dizer, pois, que o sujeito
passivo tem o ônus de comprovar a veracidade das suas alegações acerca da
existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo em relação ao direito da
Autoridade fiscal de constituir e exigir o respectivo crédito tributário por meio do
lançamento.
GLOSA DE EXCLUSÕES - OUTRAS EXCLUSÕES O contribuinte deve apresentar
documentos hábeis para comprovar os valores lançados a título de outras
exclusões na determinação do lucro tributável, sob pena da glosa fiscal. (...)
(Acórdão 1202-001.355, Relator Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, publicado
em 19/08/2024)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação hábil
e idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de
recolhimento indevido ou a maior, acarreta a manutenção da negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da
compensação declarada, em face da impossibilidade da autoridade administrativa
aferir a liquidez e certeza do crédito declarado.
(Acórdão no 1201-006.337, Relator Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, publicado
09/05/2024)

Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a
decisão da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de
segundo grau, almejando a sua reforma total ou parcial. Não comprovada a
liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, não é cabível a compensação com
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.959 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720831/2013-20
9
débitos próprios, nos termos da legislação aplicável - art. 170 do CTN e art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996.
Nesse sentido, sem razão o recorrente.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 277
DF CARF MF
Original